Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713243-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO HUMBERTO TIVERON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO HUMBERTO TIVERON contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Em suas razões recursais (ID 70545417), o exequente sustenta deter legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC n. 32.159/97, pois integrava a Administração Direta do DF, Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do DF, além de que, à época da propositura da ação coletiva, ainda não havia sido fundado o SINDFAZ (Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do DF). Alega ainda não haver óbice ao prosseguimento do feito nos termos do art. 985, I, do CPC, pois já proferido julgamento de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade ativa do(s) agravante(s), bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida”. Preparo regular (ID 70547319). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Conforme relatado, a parte exequente busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento individual e sentença coletiva, independente do trânsito em julgado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. Aludido IRDR foi julgado pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, cuja respectiva ementa do v. acórdão foi publicada no DJe de 03/10/2024, "in verbis”: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” Conquanto tenha me posicionado, recentemente, pelo prosseguimento dos feitos executivos após a Câmara de Uniformização ter julgado o IRDR 21, impõe reconsiderar tal entendimento à luz do disposto no art. 982, § 5o, do CPC, na medida em que ainda admissível a interposição porvir de recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no IRDR. Nessa esteira, assim como em deferência ao princípio da colegialidade, passo a adotar o entendimento que mantém a suspensão dos processos que versem sobre a questão afetada no incidente, visto cessar a suspensão apenas no caso de não interposição de recurso especial ou extraordinário (art. 982, I e §5o, do CPC), conforme perfilhado pelos membros que compõem esta colenda 7a Turma Cível, e pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública até o julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos se amolda ao incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21, que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a agravante não era representada pelo Sindireta/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, mas, sim, por outro sindicato (Sindfaz/DF), a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização (IRDR n. 21). Suspensão do feito que se impõe à luz do que prevê o art. 982, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1937641, 0729077-07.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR 21. SUSPENSÃO. UNIFORMIDADE NAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantém-se decisão que suspendeu o curso do processo em atenção à existência do IRDR 21 que visa definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Dada a amplitude do IRDR 21, a suspensão do cumprimento de sentença individual proposto por integrante da Fundação Educacional do Distrito Federal é medida necessária para que haja uniformidade nas decisões, sobretudo diante do grande número de ações que tratam do mesmo tema. 2. Agravo desprovido.” (Acórdão 1917588, 0724367-41.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO SUSPENSO. IRDR 21 TJDFT. RECONSIDERAÇÃO. 1. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência determinou a suspensão de todos os processos, nos termos do art. 982, I, do CPC, até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, cuja tese é a seguinte: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 2. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, sendo necessária manter a suspensão do referido processo, em observância ao disposto no art. 1.037 do CPC. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1910004, 0713345-83.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUSPENSÃO. VIGENTE. 1. A suspensão determinada em IRDR apenas cessa caso não interposto eventual recurso especial ou extraordinário, em observância ao disposto no art. 982, I e §5o, do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do julgamento do agravo de instrumento até o julgamento final do IRDR 21, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, observada, para tanto, a interposição ou não de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 982, §5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1978726, 0732189-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Além do mais, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Ante o exposto, tão somente para fins de liminar, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator